Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-86.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000779-86.2021.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAURINEIDE AMARO SOUSA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MACARANI. FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL N. 352/2019. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000779-86.2021.8.05.0155, em que figuram como apelante AURINEIDE AMARO SOUSA e como apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator